Tribunal: TJMT
Processo: 0053194-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053194-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZABETH REGINA DE ALMEIDA MOURA - CPF: 340.448.921-72 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ELIZABETH REGINA DE ALMEIDA MOURA - CPF: 340.448.921-72 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0053194-81.2015.811.00041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: ELIZABETH REGINA DE ALMEIDA MOURA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Elizabeth Regina de Almeida Moura
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Insurge-se Elizabeth Regina de Almeida Moura, contra a r. sentença, proferida no pedido de cumprimento individual de sentença com espeque no provimento judicial que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, conforme o contido no Recurso de apelação/remessa necessária no 75876/2015 e Agravo Regimental no 108862/2015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Aduz, sobre o fundamento dos Embargos à Execução (art. 741, VI, do CPC), matéria de defesa superveniente à sentença. O efeito preclusivo da coisa julgada (Art. 474 do CPC).

Pugna que, seja conhecido o provido o recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em razão do óbice da coisa julgada material, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, requer ainda, a inversão da sucumbência, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Para fins de interposição de eventual recurso na Via extraordinária, prequestiona, expressamente a violação aos artigos 502, 503, 505, 507, 508e 535, VI, todos do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação. (ID. No 3109765/3109785).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se desnecessária a manifestação para o prosseguimento recursal (ID. No 3951754).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Elizabeth Regina de Almeida Moura
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Analisando os autos, denota-se que, a Ação de Cumprimento de sentença no 53690-13.2015.811.0041, Código n. 1066078, originou-se da ação de cobrança no 19629-97.2013.811.0041, Código n. 813146, proposta pela Associação de Classe, em face do Estado de Mato Grosso, ambos em trâmite pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Consta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de no 19629-97.2013.811.0041, Código n. 813146, proferiu sentença, nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...]
Diante do exposto, julgo procedente os pedidos, com fulcro no art. 269, I, do CPC, condenando o réu a incorporar a remuneração dos filiados ativos, inativos, dependentes e pensionistas do autor o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação a partir de 15.05.2008, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se para esse fim, o INOC no período anterior à Lei no 11.960/09 e o IPCA no período posterior a esta.
[...].

Os autos, foram remetidos a esta Instância para o Recurso de Apelação com Reexame Necessário da sentença, que foi julgado por decisão Monocrática:

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, rejeito as prejudiciais de cerceamento de defesa e de prescrição e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação. Quanto ao reexame, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, tão somente no que tange à correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA, a partir do vencimento de cada parcela. Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2015. Des. Márcio VIDAL, Relator.

Ato contínuo, a Autora propôs o cumprimento individual de sentença na ação coletiva, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração dos Requerentes. Pelo Juízo a quo, foi determinado a intimação do Estado de Mato Grosso, para apresentar manifestação, sendo proferida decisão, determinando a realização de perícia contábil, com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.

A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Condeno a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3, do CPC.

Após transito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

[...]

Contra essa decisão, insurgem-se a Autora, interpondo o presente Recurso de Apelação, para que que seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em razão do óbice da coisa julgada material, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, requer ainda, a inversão da sucumbência, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Para fins de interposição de eventual recurso na Via extraordinária, prequestiona, expressamente, a violação aos artigos 502, 503, 505, 507, 508e 535, VI, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, a decisão Monocrática do Relator proferida em sede de Recurso de Apelação com Remessa Necessária.

A sentença é clara no sentido de acolher o pedido formulado pela Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

E, aí está a razão à Apelante. Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 1o-6-2015, e o acórdão em 26-8-2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso de Agravo de Instrumento, comporta provimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para reformar parcialmente a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Agravante, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022